Tribunal: STF
Processo: ARE 1345476
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DE POSSE. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DA POSSE. ATOS DE DESORDEM. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos em face da sentença que condenou o Sindicato Réu a abster-se de organizar ato de ocupação, invasão ou perturbação da ordem, especificamente no que tange ao acesso dos Conselheiros para realização das sessões deliberativas da Universidade Autora. 2. Considerando que o objeto do pedido é a realização regular e pacífica de sessão deliberativa do Conselho Universitário e não greve de trabalhadores ou ocupação das dependências da Universidade, não há que se falar em competência do Tribunal Regional Federal para julgar e processar a lide originalmente. 3. Restou comprovado que houve tumulto nas sessões deliberativas e que manifestantes insultaram os conselheiros e lhes atiraram ovos, de modo a caracterizar inequivocamente o justo receio da turbação possessória. 4. A sessão deliberativa da UFF somente teve condições de ocorrer por força de ordem judicial e proteção policial, portanto não há falta de interesse de agir. 5. Ilegitimidade passiva afastada, visto que ‘os panfletos e mensagem de facebook são de sua autoria, conclamando manifestante a se oporem contra as reuniões do Conselho Universitário e Deliberativo, o que constitui a prova de que haveria tumulto nas ditas reuniões, o que de fato se confirmou no curso da lide’. 6. A prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem cabe fazer a valoração e indeferir aquelas que, no seu entender, são desnecessárias, inúteis ou protelatórias. A prova oral pode ser indeferida quando se revelar infrutífera ou prescindível para a elucidação da matéria fática, face à suficiência de outros elementos constantes dos autos, justamente o que ocorreu in casu, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo a quo quando do julgamento dos Embargos de Declaração. 7. Os atos de turbação da posse são evidentes. ‘O direito de manifestação é constitucional e legal, mas não inclui o direito de invadir espaços públicos, nem atrapalhar a regularidade e continuidade dos serviços públicos, muito menos o direito de causar danos a bens públicos, ou de impedir pela força a realização de reuniões administrativas, sendo que tais condutas são consideradas crime nos termos do Código Penal. Impedir o acesso de pessoas a prédios públicos é crime. Querer conseguir seus intentos (por mais justos que possam ser) através de violência, coação ou interrupção forçada da atividade pública é inaceitável. Não existe Estado de Direito, República ou Democracia onde a força é usada como argumento’. 8. Referente as alegações relacionadas as multas e arresto aplicados na decisão que antecipou os efeitos da tutela, por não serem objeto da sentença, a matéria encontra-se preclusa. Outrossim, a impugnação foi oportunizada à época do decisum, o que se deu pela via jurídica cabível, Agravo de Instrumento, o qual já fora inclusive julgado. 9. Sobre a certidão de fl. 127, a mesma foi assinada por Oficial de Justiça devidamente investigo no cargo, não havendo qualquer ilegalidade no documento que, ademais, possui fé pública. 10. A multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi arbitrada pelo Juízo a quo, na decisão de fls. 123/124, com o fim de coibir a ação de integrantes do Sindicato Réu com intuito de promover desordem ou proibir o regular funcionamento da Universidade. Conforme noticiado nos autos, o Réu descumpriu a ordem judicial. Aliás, foi necessária intervenção policial e demais providências para conter o tumulto provocado pelo Sindicato na tentativa de impedir a realização das sessões deliberativas da UFF. Assim, não há que se falar em suspensão da multa, de modo que o SINTUFF deverá arcar com o pagamento. 11. Considerando a condenação ora imposta ao Réu (pagamento da multa), os honorários advocatícios devem ser calculados com base no §2º do art. 85 do CPC/15. 12. Apelação do Réu conhecida e desprovida. Apelação da Autora conhecida e provida para reformar em parte a sentença e condenar o Réu ao pagamento da multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) arbitrada na Decisão de fls. 123/124. Custas e honorários advocatícios pelo Réu, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15 e, ainda, majorados em 1% (um por cento) conforme §11 do mesmo dispositivo legal” (fls. 1-2, e-doc. 315).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 346).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 5º, o inc. III do art. 8º e o caput do art. 9º da Constituição da República.



    Informa tratar-se de “interdito proibitório proposto pela recorrida em face da entidade sindical, ora recorrente, objetivando liminarmente que a ré se abstenha de organizar ato de ocupação, invasão ou perturbação da ordem, especificamente no que tange ao acesso dos Conselheiros para realização das sessões deliberativas do Conselho Deliberativo do Hospital Universitário Antônio Pedro e do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense acerca da contratualização com a EBSERH, marcada para o dia 08/03/2016” (fl. 5, e-doc. 359).



    Argumenta que, “ainda que se pudesse falar na existência de atividades sindicais desempenhadas por esta entidade com o condão de atrapalhar a posse ou o uso das instalações da UFF – o que, assevera-se, não vem a ser, em absoluto, o caso – mesmo assim tais fatos não podem ser pura e simplesmente interpretados como mero esbulho, sob pena de se ter tolhidos os princípios constitucionais de livre manifestação e da liberdade sindical, ferindo-se, assim, de morte os arts. 5º, XVI, 8º, III, e 9º, caput, todos da CRFB/88” (fl. 16, e-doc. 359).



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, insuficiência da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 395).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que, “na prática, a medida ora vergastada, acabou com o movimento popular, que ficou impossibilitado de dialogar e conversar com servidores mesmo se valendo de meios pacíficos, como sempre fizeram os membros desta entidade, sem o uso de truculência ou violência, como sempre agimos” (fl. 10, e-doc. 409).



    Assevera que “não há livre exercício do direito de manifestação e reunião, sem a permanência ou circulação de seus servidores ou trabalhadores nos respectivos locais de trabalho, o que não se confunde com atos de turbação, invasão ou violação de domicílio. Por outro lado, nenhum servidor possui o condão de desautorizar qualquer atividade relacionada à aplicação das prerrogativas constitucionais contidas no art. 8º inciso II e 9º caput, ainda que por ordem judicial de juiz singular” (fl. 17, e-doc. 409).



    Ressalta que “o simples direito de propriedade, sob a alegação de estar sendo prejudicado, não pode servir de subterfúgio para ferir princípios constitucionais, principalmente àqueles concernentes à sociedade democrática e dos trabalhadores, de ampla promoção dentre aqueles promovidos pela Magna Carta de 1988. Resta, portanto, desde já, prequestionados os arts. 5º, XVI, 8º, III, e 9º, caput, todos da CRFB/88” (fl. 11, e-doc. 409).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “seja anulada a multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como a fixação dos honorários de sucumbência de 11% sobre o valor multa arbitrada, mantendo-se o entendimento aplicado em sede de sentença proferida pelo juízo do primeiro grau”, e, “caso o entendimento dessa egrégia corte não seja pela anulação da multa e honorários aplicados sobre a astreinte, pugna pela sua redução, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito, pela vultosidade do valor e prejuízo à manutenção das atividades sindicais desenvolvidas” (fl. 11, e-doc. 409). 



    5. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora